Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Vistos e etc. Ao compulsar os autos, constata-se que foram opostos dois embargos de declaração pelos agravados, ambos com pedido de efeitos infringentes, acostados aos Ids 26224407 e 26245018 e que fora apresentada apenas uma contraminuta (ID 27384723), ao que tudo indica, aos aclaratórios opostos por GILCEL BATISTA MIQUETTI (ID 26224407). Dessa forma, intime-se novamente o agravante, ora embargado, para que esclareça tais fatos ou, querendo, ofereça resposta aos embargos de declaração opostos por ELKER ELANO MIQUETTI. Após, retornem-me os autos para análise meritória. Intimem-se. Publique-se.